Tribunal: TJES
Processo: 0009967-28.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009967-28.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS MARTINS SIPOLATTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009967-28.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS MARTINS SIPOLATTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GISLAINE LEITE HUBNER - ES22344

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. ART. 35 DA LEI 11.343/2006. ART. 16, §1º DA LEI 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Meras alegações por mais respeitáveis que sejam, não fazem prova do alegado. 2. O conjunto probatório revelou de modo inconteste a autoria e materialidade dos fatos, não havendo que se falar em absolvição. Recurso Improvido.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009967-28.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS MARTINS SIPOLATTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GISLAINE LEITE HUBNER - ES22344

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“
que no dia 24 de julho de 2020, por volta das 07h00min, na Rua Guarujá, n.°83, bairro Barcelona, município de Serra/ES, Os ora denunciados MATEUS MARTINS SIPOLATTI e DAVI DOS SANTOS MARRANE, conscientes, voluntariamente e associados entre si e com os adolescentes infratores Alexandre Araújo

Santos e Lucas Gonzaga Porto para o tráfico de drogas, tinham em depósito 09 (nove) buchas de "maconha" e 05 (cinco) papelotes de "cocaína", preparadas e destinadas à mercancia, bem como possuíam 01 (uma) arma de fogo caseira, calibre 12, com número de série ilegível, 01 (uma) pistola, calibre 9mm Parabellum (9x19), modelo Stoeger STR-9, com número de série ilegível, 03 (três) munições calibre .40, 24 (vinte e quatro) munições calibre 9mm Parabellum (9x19), marca Luger, 11 (onze) munições calibre 12, marca CBC, e 02 (dois) carregadores de pistola 9mm, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como 01 (um) rádio comunicador da marca Baofeng (vide BU n° 42806895 às fls. 05/07, Auto de Apreensão ás fls. 31/33 e Auto de Constatação Provisório Natureza e Quantidade de Drogas à fl. 34). Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, policiais civis do Departamento Especializado em Narcóticos (DENARC) se dirigiram à Rua Guarujá, n.° 83, bairro Barcelona, município de Serra/ES, a fim de cumprirem mandado de busca e apreensão expedido nos autos n°0008110-44.2020.8.08.0048 (4° Vara Criminal de Serra/ES). Infere-se das peças informativas em anexo que os ditos agentes públicos, na frente do imóvel, perceberam uma intensa movimentação dos moradores na parte dos fundos da residência, momento em que deram ordem para abertura do portão, a qual, a princípio, não foi obedecida, haja vista a demora dos ocupantes da casa em atender a ordem legal. Ato continuo, os policiais civis afirmaram que a casa se encontrava cercada, ocasião em que os criminosos, percebendo que não havia qualquer possibilidade de fuga, abriram o portão, oportunidade em que os denunciados MATEUS e DAVI foram abordados, bem como os adolescentes infratores Alexandre e Lucas. Na sequência, os integrantes da Força Pública deram início as buscas, sendo certo que imediatamente Dando prosseguimento as buscas no imóvel, os policiais lograram êxito em localizar outras munições, 09 (nove) buchas de "maconha" e 05 (cinco) papelotes de "cocaína", prontos para comercialização e 01 (um) rádio comunicador da marca Baofeng. Além disso, os PCs também encontraram um fundo falso

localizado no chão do quarto dos fundos, embaixo da janela mencionada. Pelas circunstâncias, estando os denunciados na posse de material ilícito destinado à mercancia (denotando atividade do nefasto comércio de entorpecentes), bem como restando claro que os mesmos fazem parte de uma associação responsável pelo tráfico ilícito de drogas na região (tendo em vista a apreensão de substâncias entorpecentes, armas de fogo, munições e rádio comunicador), foram os referidos meliantes detidos em estado de flagrância e conduzido à Delegacia para as providências de praxe.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, “caput” e art. 35 da Lei 11.343/2006 e art. 16, §1º, IV da Lei 10.826/2003, à pena de 11 (onze) anos de reclusão e ao pagamento de 1210 (mil duzentos e dez) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Inicialmente, busca a defesa a absolvição por ausência de provas.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 08/10, pelo auto de prisão em flagrante de fls. 14/32, pelo auto de apreensão de fls. 34 e pelo laudo de exame químico de fls. 140.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos.

“
Que me recordo da ocorrência; Que se deu devido uma operação neste bairro Barcelona; Que foi especificamente no ponto conhecido pelo tráfico de drogas; Que foi uma operação grande, em conjunto com a Polícia Federal e outras instituições de segurança; Que esta casa, fica no final do beco; Que quando as equipes chegaram no local, começou uma movimentação estranha; Que era uma casa de portão fechado e não tinha como entrar de imediato; Que foi dado a ordem para abrir o portão; Que eles demoraram para abrir o portão; Que realizamos a abordagem e tinha algumas pessoas no interior dessa casa; Que começamos a olhar a casa, e vimos que tinha algumas bolsas abertas; Que percebi que no último quarto da casa, só tinha uma janela pequena;
Que quando olhei pela janela, encontrei abaixo da bascula,
uma arma de fogo; Que depois os policiais continuaram a busca pela residência; Que fui em direção ao fundo dessa casa; Que embaixo dessa janela, havia mais arma de fogo e outras coisas que não me lembro ao certo; Que essas coisas estavam exatamente na reta dessa janela; Que os outros policiais encontraram uma certa quantidade de entorpecente; Que havia um fundo falso nessa casa, mas naquele momento não tinha nada; Que tinha rádio comunicador dentro da casa
;
Que fui convocado para cumprir esse mandado, na época eu trabalhava no município de Cariacica; Que não conhecia o Mateus; Que a porta da casa estava aberta; Que para acessar a casa era necessário passar pelo portão de ferro e a varanda; Que o portão estava trancado; Que não me recordo quem abriu o portão; Que o acusado estava dentro da residência; Que não me recordo da roupa do acusado, mas que ele estava sentado no sofá; Que não vi o objeto ser arremessado; Que essa casa não tinha janela, e esses objetos foram arremessados pela báscula para o quintal do vizinho; Que no momento que ouvimos os objetos serem arremessados, nós estávamos no portão da residência”.
(Depoimento da testemunha Policial Militar Ângelo Marcio Lucas Geraldo, em juízo).

“
Que me recordo da ocorrência; Que foi um cumprimento de mandado com várias forças de segurança; Que foi em um local, conhecido pelo intenso tráfico de drogas; que a população daquela região estava clamando ação da polícia, porque estavam se sentindo intimidado pela força do tráfico; Que assim que chegamos no local, observamos a movimentação de olheiros do tráfico, de que imediato comunicaram a nossa presença; Que mesmo assim fomos cumprir os mandados nos endereços que constavam; Que neste caso dessa residência, eles demoraram muito para cumprir a ordem para abrir o portão; Que ouvimos que eles estavam de desfazendo de algumas coisas;
Que quando conseguimos entrar na residência, encontramos alguns itens como drogas, munições e quando olhamos pela janela foram encontradas armas de fogo, que foram arremessados para o lado de fora;
Que devido a isso foi dado voz de prisão para pessoas que lá estava; Que não o conhecia previamente e não obtive informações a essa respeito; Que esta casa estava com as portas fechadas, inclusive o portão; Que não me recordo quem abriu o portão; Que o local estava cercado e foram observados por outros policiais que objetos foram arremessados para parte de trás da casa; Que essa casa tinha janela virada para rua e outra janela que dava para esse quintal; Que os mandados eram para vários outros endereços e de uma dessas casas dava para visualizar a residência do Mateus; Que me recordo de ter entrado nessa residência, o policial Ângelo e os outros não me recordo, por ser uma operação conjunta; Que me recordo de Policiais Federais e Policiais Civis de outras unidades também entraram na casa; Que não me recordo desse réu que está sendo citado neste momento; Que não foram encontrados esses objetos junto ao corpo dos acusados; Que quanto aos objetos encontrados na casa, ninguém assumiu a posse; Que após observar bem o rosto do acusado, lembrei que ele estava na casa”.
(Depoimento do Policial Militar José Renato Rodrigues Teixeira, em juízo).

Nesse sentido, considerando todas as provas produzidas ao longo da instrução processual, não vejo motivos para absolver o apelante, eis que a autoria restou incontestavelmente demonstrada nos autos.

Ainda, requer a defesa o afastamento da causa de aumento do art. 40, VI da Lei 11.343/2006.

Também não vejo motivos para acolher o pleito defensivo, eis que restou inconteste o envolvimento dos adolescentes Alexandre Araújo Santos e Lucas Gonzaga Porto.

Desse modo, ausentes ilegalidades a serem sanadas, mantenho incólume a condenação do apelante, nos exatos temos da sentença de primeira instância.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator.